Tribunal: TJMT
Processo: 1026110-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026110-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – RENÚNCIA TÁCITA – ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DECURSO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prescrição de multa ambiental possui prazo prescricional de 5 anos, a rigor do que preleciona o verbete da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

2 – A renúncia tácita, prevista no artigo 191 do Código Civil, zera a contagem da prescrição, mesmo se ocorrer após o fluxo do instituto no respectivo caso.

3 – O parcelamento presume o reconhecimento e confissão de dívida, pelo qual ocorre a interrupção, ou renúncia da prescrição, consoante disposto na legislação pátria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1026110-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOÃO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
João Arcanjo Ribeiro
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Município de Cuiabá
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a prescrição no feito.

O Agravante, em síntese, afirma que, a prescrição da multa ambiental ocorreu, pois, a rigor da Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, entre a data do término do processo administrativo, e o despacho que determina a citação, decorreu os 5 (cinco) anos previstos.

Dessa forma, requer a reforma integral da decisão, a extinguir o processo originário, ante a mácula existente no feito.

O Recorrido apresenta, no ID no 72047981, as contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
João Arcanjo Ribeiro
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Município de Cuiabá
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a prescrição no feito.

De acordo com o que se observa, a única discussão relativa aos autos, é relativa a prescrição da pretensão executória da multa ambiental.

Pois bem.

A fim de resolver a questão, é necessário registrar alguns fatos. A presente ação, por se tratar de execução de crédito não tributário, não se aplica de maneira direta o Código Tributário Nacional, este só é utilizado de forma subsidiária à norma específica.

No caso, de maneira geral, as Execuções Fiscais possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só poderia ser ilidida por prova inequívoca, a norma que garante esta prática é o artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, veja-se:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Verifica-se, da decisão que concedeu a antecipação da tutela, que se considerou os documentos juntados em sede de exceção de pré-executividade, mas, este Tribunal de Justiça, bem como o Superior Tribunal de Justiça, em sua maioria, alinhou-se à questão originária acerca da impossibilidade da dilação probatória no Executivo Fiscal.

Desta maneira, é certo que serão consideradas as datas delimitadas na própria Certidão de Dívida Ativa.

Verifica-se que, na petição apresentada nos autos originários, o Recorrente abarca todo o processo administrativo, este que, a fim de se estabelecer os marcos da prescrição, deve ser avaliado integralmente, a fim de estabelecer todas as decisões, eventuais recursos, e determinações de pagamento, para que se observe a possibilidade da cobrança pela Fazenda Pública Estadual.

Destarte, seria inviável observar todos os atos praticados no procedimento administrativo ambiental, em sede de exceção de pré-executividade, pelo que, adota-se, naturalmente, as datas apresentadas na Certidão de Dívida Ativa.

Realizadas as considerações, há de se observar que a prescrição ambiental é regulada na Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

(SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) (DIREITO AMBIENTAL - MULTA)

Na CDA (ID no 69773974 - fls. 6/8), consta que a constituição definitiva do crédito se deu em 2-12-2010, e há de se adotar que esta é a data da possibilidade da cobrança por parte do Estado de Mato Grosso, consequentemente, o termo inicial da prescrição.

O termo final, como sendo o despacho que determina a citação, é 8-8-2018 (ID no 69773974 – fl. 9), logo, é certo que entre ambas as datas decorreu cerca de
8 (oito) anos
, pelo que, há de ser reconhecida a prescrição.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO FISCAL –MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 467, DO STJ – LUSTRO PRESCRIONAL –
CONFIGURADO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, COM O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE –FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO.

1. A súmula 467, do STJ dispõe que prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

2. Transcorrido o lapso temporal superior a cinco (05) anos, entre o encerramento do processo administrativo e o despacho que determinou a citação do executado, se verifica a ocorrência da prescrição do crédito.

[...]

(N.U 0002595-44.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/4/2021, Publicado no DJE 3/5/2021). [Destaquei]

Conforme o que se observa, há de ser reconhecida a prescrição na presente hipótese, ante o decurso do lustro prescricional, a rigor do que dispõe a Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, e artigo 3o da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a confirmar a decisão liminar por fundamento diverso, e, por derradeiro, reformar a decisão objurgada, e determinar a extinção dos processos originários ante a mácula da prescrição, a rigor do que preleciona o artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO RETIFICADOR

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A eminente Desa. Maria Erotides Kneip pediu vista dos presentes autos, a fim de analisar o feito, bem como, o Voto proferido por esta Relatora, sendo que, em seu Voto Vista concluiu:

[...]

Saliente-se que o parcelamento implica em ato inequívoco de reconhecimento do débito, uma vez que só se parcela aquilo que se entende devido.

Contudo, em relação aos créditos tributários, o parcelamento posterior, não tem o condão de afastar a prescrição, porquanto, esta é causa extintiva do próprio direito material em si, não se admitindo a renúncia tácita ou expressa, conforme dispõe o artigo 156, inciso, V, do CTN.

[...]

Entretanto, esta premissa não se aplica aos créditos de natureza não tributária pois, neste caso, a prescrição tem efeitos menos gravosos uma vez que atinge apenas a possibilidade de se exigir judicialmente a prestação devida, sem atacar o direito material que pode vir a ser adimplido pelo devedor a qualquer tempo.

No caso, o crédito executado refere-se a uma multa administrativa ambiental, cuja prescrição é regida pelo Decreto no 20.910/32, não estando sujeita ao Código Tributário Nacional, de sorte que o tratamento a ser dado para o caso não pode ser o mesmo atribuído ao parcelamento de dívida tributária prescrita.

Isto porque a prescrição de crédito de natureza não tributária não extingue o direito material, tratando-se de instituto que, em razão da sua natureza, admite renúncia, expressa ou tácita (art. 191 do Código Civil)

Nota-se que a decisão hostilizada julgou prejudicada a exceção de Pré-Executividade em face de que o Agravante firmou um acordo de confissão e parcelamento de dívida, para quitação do débito.

Trata-se, a toda evidência, de ato absolutamente incompatível com a prescrição, configurando, assim, renúncia tácita a ela, nos termos da segunda parte do mencionado artigo 191 do Código Civil a qual se presume pela prática de atos do interessado incompatíveis com a prescrição.

Com efeito, o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer que o parcelamento da dívida de natureza não tributária já prescrita configura renúncia tácita à prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil.

[...]

Nas razões recursais o Agravante relata que ação foi distribuída em 02/08/2018, havendo, posteriormente, na data de 01/10/2018 aderido ao parcelamento do débito. (Id. 69773972-p. 10)

Assim, diante do parcelamento do débito, há que se reconhecer a renúncia tácita à prescrição por parte do Executado, determinando-se a remessa dos autos ao juízo a quo para que prossiga com a execução.

Feitas essas considerações, peço vênia a douta Relatora, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, no sentido de manter a decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade ante o reconhecimento e parcelamento do débito por parte do executado.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, após o Voto da Desa. Vogal
.

O presente recurso versa sobre a ocorrência, ou não, da prescrição da multa ambiental vindicada pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá.

A alegação do Recorrente foi no sentido da ocorrência, em face do que estabelece o verbete da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, verifica-se o transcurso do prazo prescricional da dívida, pois, a data da constituição definitiva do crédito (término do processo administrativo), deu-se em 2-12-2010, e o despacho que determina a citação em 8-8-2018.

Como pode ser verificado dos trechos extraídos do Voto da Desa. Maria Erotides Kneip, entretanto, por se tratar de dívida não-tributária, não se utiliza o Código Tributário Nacional, mas o Decreto no 20.910/32, e subsidiariamente o Código Civil.

Observa-se que durante o curso do crédito, foi realizado parcelamento pelo Devedor, fato, este, que estabelece a renúncia da prescrição. Verifica-se que o parcelamento foi efetivado em
1-10-2018
(ID no 69773972 – fl. 10).

Assim, é certo que houve a renúncia da prescrição, e, mesmo que esta seja realizada após a real ocorrência da prescrição, o prazo quinquenal é abstraído pelo instituto, ou seja, a contagem é zerada e recomeça a partir do evento mencionado.

Veja-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINSITRATIVA. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINSITRATIVO.

1. O prazo prescricional para cobrança de crédito decorrente da imposição de multa administrativa submete-se ao disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, e, posteriormente, no artigo 1o da Lei no 9.873/99. Afastadas a disciplina própria do Direito Tributário, ante a ausência de natureza tributária, bem como a regra ínsita no Direito Civil, eis que notória a relação de Direito Administrativo envolvida.

2. Tratando-se de crédito não tributário, o decurso do prazo prescricional fulmina apenas a pretensão, não extinguindo o crédito, eis que não aplicável a regra do art. 156, V, do CTN. Desse modo, o parcelamento firmado representa confissão de dívida e renúncia à prescrição, conforme prevê o art. 191 do Código Civil.

3. Diante da renúncia ao prazo prescricional consumado até a formalização do parcelamento, em 09/09/2003, eventual prescrição apenas poderá ser reconhecida após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contado de seu inadimplemento, em 29/12/2003. Logo, considerada a propositura da presente execução fiscal em 30/11/2007, não consumada a prescrição.

4. Apelação provida.

(TRF-2 - AC: 00079034620074025110 RJ 0007903-46.2007.4.02.5110, Relator: LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2019, 7a TURMA ESPECIALIZADA)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTAS DE TRÂNSITO - CTN: INAPLICABILIDADE -PARCELAMENTO - PRESCRIÇÃO: RENÚNCIA.

1. Cuidando-se de execução fiscal para cobrança de multas de trânsito, não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).

2. O parcelamento com confissão de dívida representa renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, somente possível computar-se eventual prazo prescricional quando se restabelece a exigibilidade do crédito (princípio da actio nata).

(TJ-MG - AI: 10024117070649001 Belo Horizonte, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 07/07/2015, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015)

Apenas para que não sopesem dúvidas, o dispositivo que comanda a prática a ser aplicada decorre do artigo 191 do Código Civil, confira-se:

Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

Desta maneira, ante a renúncia tática à prescrição, afasta-se a ocorrência do instituto, ante a ausência do decurso do lustro apresentado na Súmula 467 do STJ.

Ante o exposto, e melhor análise do feito, revejo meu posicionamento outrora estabelecido, a fim de
anuir
aos fundamentos da eminente Desa. Maria Erotides Kneip, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, e afastar a prescrição ventilada pelo Recorrente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2a Vogal)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão proferida nos autos da
Execução Fiscal no 2441-89.2018.8.11.0082 (PJe), promovida pelo
Município de Cuiabá
, que julgou prejudicada a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante em face deste haver firmado um acordo de parcelamento da dívida.

O Agravante alega que a prescrição do crédito se sobrepõe ao parcelamento devendo ser reconhecida até mesmo de ofício.

Aduz ainda que houve cerceamento de defesa no processo administrativo, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e a prescrição intercorrente do processo administrativo.

A douta Relatora deu provimento ao Recurso, reformando a decisão de primeira instância para reconhecer a prescrição do crédito executado.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria em relação ao reconhecimento da prescrição do crédito em face do acordo de parcelamento firmado.

Saliente-se que o parcelamento
implica em ato inequívoco de reconhecimento do débito, uma vez que só se parcela aquilo que se entende devido.

Contudo,
em relação aos
créditos tributários
, o parcelamento
posterior
, não tem o condão de afastar a prescrição, porquanto, esta é causa extintiva do próprio direito material em si, não se admitindo a renúncia tácita ou expressa,
conforme
dispõe o artigo 156, inciso, V, do CTN
.

Nesse sentido, encontra-se consolidado nos
precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO.
PARCELAMENTO POSTERIOR. RESTAURAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 267, V DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO .(...) O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que já orientou que o parcelamento postulado depois de transcorrido o prazo prescricional não restabelece a exigibilidade do crédito tributário. Isso por que (a) não é possível interromper a prescrição de crédito tributário já prescrito; e (b)
a prescrição tributária não está sujeita à renúncia, uma vez que ela não é causa de extinção apenas do direito de ação, mas, sim, do próprio direito ao crédito tributário (art. 156, V do CTN).
Agravo Interno do Estado a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1156016/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

“TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ASPECTO JURÍDICO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENÚNCIA PELO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
(...) A Primeira Seção do STJ, no julgamento de recurso especial sob a sistemática de repetitivos, vinculado ao tema n. 375, firmou a orientação de que “[a] confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos; e, quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários.” (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)” (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011). Assim,
a prescrição não está sujeita à renúncia por parte do devedor, haja vista que ela não fulmina apenas o direito de ação, mas também o próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, de modo que a jurisprudência desta Corte Superior orienta que a renúncia manifestada para fins de adesão à parcelamento é ineficaz à cobrança de crédito tributário já prescrito.
Precedentes: AgInt no AREsp 312.384/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/06/2017, DJe 08/08/2017; AgRg no AREsp 743.252/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016; e AgRg no REsp 1.191.336/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 30/09/2014. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, em desconformidade com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, entendeu pela impossibilidade de oposição de defesa acerca do direito renunciado, de modo que está correto o provimento do recurso especial a fim de que seja processada exceção de pré-executividade quanto à alegação de prescrição do crédito tributário, aspecto jurídico do crédito tributário. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1343161/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÉBITOS. PARCELAMENTO.
RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONSUMADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE SOBRE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
1. A obrigação tributária possui origem ex lege, ou seja, decorre unicamente de imposição legal e não se encontra na esfera de disponibilidade de qualquer dos sujeitos da relação jurídica tributária.2.
Na medida em que a prescrição tributária acarreta a extinção do próprio crédito tributário, não há possibilidade de aplicação do disposto no artigo
( Primeira Turma do TRF da 4a Região, AG 28489 RS 2008.04.00.028489-0, Rel(a): JOEL ILAN PACIORNIK, DJ 17/09/2008, D.E. 30/09/2008)

Entretanto, esta premissa
não se aplica aos
créditos de natureza não tributária
pois, neste caso, a prescrição tem efeitos menos gravosos uma vez que atinge apenas a possibilidade de se exigir judicialmente a prestação devida, sem atacar o direito material que pode vir a ser adimplido pelo devedor a qualquer tempo.

No caso, o crédito executado refere-se a uma
multa administrativa ambiental,
cuja prescrição é regida pelo Decreto no 20.910/32, não estando sujeita ao Código Tributário Nacional, d
e sorte que o tratamento a ser dado para o caso não pode ser o mesmo atribuído ao parcelamento de dívida tributária prescrita.

Isto porque a prescrição de crédito de natureza não tributária não extingue o direito material, tratando-se de instituto que, em razão da sua natureza, admite renúncia, expressa ou tácita (art.
191
do
Código Civil
)

Nota-se que a decisão hostilizada julgou prejudicada a exceção de Pré-Executividade em face de que o Agravante firmou um acordo de confissão e parcelamento de dívida, para quitação do débito.

Trata-se, a toda evidência, de ato absolutamente incompatível com a prescrição, configurando, assim,
renúncia tácita a ela,
nos termos da segunda parte do mencionado artigo
191
do
Código Civil a qual
se presume pela prática de atos do interessado incompatíveis com a prescrição
.

Com efeito, o e. Superior Tribunal de Justiça

possui entendimento consolidado no sentido de
reconhecer que
o parcelamento da dívida de natureza não tributária já prescrita configura renúncia tácita à prescrição
,
nos termos do artigo 191 do Código Civil.

A propósito
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO PRÉVIO. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 373/STJ E SÚMULA VINCULANTE 21/STF. COBRANÇA DA MULTA EM MOMENTO CONSIDERAVELMENTE ANTERIOR AO ÓBICE LEGAL DE RECORRER. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N.
20.910
/32. SÚMULA 83/STJ. ART.
191
DO
CC
. APLICABILIDADE.

1. "É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo" (Súmula 373/STJ). 2. A Súmula Vinculante 21 foi aprovada na assentada do dia 29 de outubro de 2009, enquanto que a cobrança da multa administrativa em comento deu-se em momento consideravelmente anterior ao óbice legal de recorrer.
3. "As penas por infrações ambientais, por serem de natureza publica ficam sujeitas à prescrição quinquenal, por aplicar-se o disposto no Decreto no 20910/32.
Múltiplos precedentes" (REsp 1.102.193/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26.2.2009.) 4
. In casu, trata-se de uma questão eminentemente administrativa, e, como tal, deve ser aplicado o disposto no Decreto n. 20.910/32, inclusive no tocante à prescrição
. Em se tratando de pena por infração administrativa, deve-se aplicar a legislação específica, embora de caráter geral. Ausência de interesse recursal. 5. Esta Corte só afasta a renúncia à prescrição em face de confissão de débito já prescrito feita pelo executado, nos termos do art. 191 do CC, em caso de débitos regulados pelo CTN, que prevê a extinção do próprio crédito tributário pela consumação do lapso prescricional (art. 156, V, do CTN). Todavia,
a hipótese em comento não é regida pelo Direito Tributário, sendo aplicável a norma civilista invocada (art. 191 do CC).
Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no AREsp 163.869/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2013).

ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ reconhece a eficácia da renúncia à prescrição, nos termos do art.
191
do
CC
, mesmo em se tratando de relação jurídica regida pelo Direito Público (RMS 41.870/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015; REsp. 1.451.798/PB, Rel. Ministro Olindo Menezes, Primeira Turma, DJe 13/10/2015). 2
. Esta Corte só afasta a renúncia à prescrição em face de confissão de débito já prescrito feita pelo executado, nos termos do art.
191
do
CC
, em caso de débitos regulados pelo
CTN
, que prevê a extinção do próprio crédito tributário pela consumação do lapso prescricional (art.
156
,
V
, do
CTN
). Todavia, a hipótese em comento não é regida pelo Direito Tributário, sendo aplicável a norma civilista invocada (art.
191
do
CC
)
(
AgRg no AREsp 163.869/SP
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/3/2013). 3. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp. 1.613.175/RJ, Rel. Min. HERMAN HENJAMIN, DJe 6.3.2017).

Também nesse rumo segue a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EXECUÇÃO FISCAL
DECORRENTE DE MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL.
PRAZO PRESCRICIONAL.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO
. Por simetria, aplica-se à pretensão executiva dos créditos da Fazenda Pública o prazo qüinqüenal previsto no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. Entretanto, o pedido de parcelamento por parte do devedor após consumado o prazo implica renúncia tácita à prescrição. Aplicação subsidiária do art. 191 do Código Civil, assim como, pela mesma simetria que determina o reconhecimento do prazo quinquenal, do entendimento jurisprudencial sufragado em relação aos débitos da Fazenda Pública. (TRF-4 - AC: 39735220084047204 SC 0003973-52.2008.4.04.7204, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 29/09/2010, QUARTA TURMA)

AÇÃO ANULATÓRIA. PREÇO PÚBLICO DEVIDO EM RAZÃO DE CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO.
RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO
. 1. O prazo de prescrição para cobrança de preço público decorrente da concessão de serviços de radiodifusão é quinquenal, conforme previsto no decreto 20.910, de 1934. 2. O termo inicial da prescrição é a data do inadimplemento, pois nesses casos não há procedimento administrativo tendente à constituição dos créditos, os quais derivam da obrigação contratualmente assumida e são imediatamente exigíveis após o seu vencimento. 3. Aplicam-se, no caso das obrigações contratualmente assumidas perante o poder concedente, as disposições atinentes à renúncia à prescrição, a qual se encontra regulamentada no artigo 191 do Código Civil.
4. Não se tratando de crédito de natureza tributária, o parcelamento da dívida prescrita configura renúncia tácita à prescrição.
(TRF-4 - AC: 50011514520164047003 PR 5001151-45.2016.4.04.7003, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 15/09/2020, SEGUNDA TURMA)

Nas razões recursais o Agravante relata que ação foi

distribuída em 02/08/2018, havendo, posteriormente, na data de 01/10/2018 aderido ao parcelamento do débito. (Id. 69773972-p. 10)

Assim, diante do
parcelamento
do débito, há que se reconhecer a
renúncia
tácita à prescrição por parte do Executado, determinando-se a remessa dos autos ao juízo
a quo
para que prossiga com a execução.

Feitas essas considerações, peço vênia a douta Relatora, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, no sentido de manter a decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade ante o reconhecimento e parcelamento do débito por parte do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021